Tribunal: TJDFT
Processo: 0724509-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos. Trancamento do inquérito policial. Tráfico de drogas. Reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há justa causa para ação penal; (ii) se presentes os requisitos para prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
4. Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, caracterizada a justa causa, e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. Questão que demanda exame aprofundado de provas foge dos limites da via estreita do habeas corpus.
5. O e. STJ firmou entendimento de que a reiteração delitiva do réu é motivação idônea para caracterizar o risco à ordem pública e justificar a prisão preventiva.
6. A gravidade concreta do crime - paciente e codenunciado foram vistos por policiais em atitudes típicas de traficância e, posteriormente, foram presos em flagrante com porções de cocaína e ampola de hormônio anabolizante em casa, além de atestados, receituários e carimbo médico -, e a reiteração delitiva do paciente - que registra condenações por crimes graves, como homicídio qualificado e roubo e cumpria pena quando foi preso -, justificam a custódia cautelar e revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, arts. 244, 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 732.146/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.